Tribunal: TJSP
Processo: 1002168-37.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Admissibilidade - Ainda que assim não fosse, a cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Admissibilidade - Ainda que assim não fosse, a cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17 e tem expressa previsão da prática – Súmula 541 do STJ – Comissão de permanência - Não há comprovação da cobrança deste encargo de forma ilegal - Tarifas bancárias – Não houve impugnação específica na petição inicial – Insurgência genérica – Inadmissibilidade - Tarifas válidas – Ação revisional de contrato improcedente – Sentença mantida - Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002168-37.2017.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante PAULO
CESAR DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002168-37.2017.8.26.0462 -Voto no
2
VOTO No: 43472
APEL.No: 1002168-37.2017.8.26.0462
COMARCA: Poá
APTE. : Paulo César da Silva (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco Itaucard S/A
SENTENÇA DO JUIZ: Henrique Berlofa Villaverde
CONTRATO BANCÁRIO
Financiamento de
veículo Juros contratuais Ajuste de uma taxa
anual e de outra mensal em contrato bancário não
abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional
Prática que não significa capitalização mensal de
juros, mas um processo de formação de juros pelo
método composto Admissibilidade - Ainda que
assim não fosse, a cédula é posterior à edição da MP
no 1.963-17 e tem expressa previsão da prática
Súmula 541 do STJ Comissão de permanência -
Não há comprovação da cobrança deste encargo de
forma ilegal - Tarifas bancárias
Não houve
impugnação
específica
na
petição
inicial

Insurgência genérica Inadmissibilidade - Tarifas
válidas Ação revisional de contrato improcedente
Sentença
mantida
-
Honorários
recursais

Cabimento - Honorários advocatícios majorados de
10% para 15% sobre o valor da causa, em
observância ao disposto no art. 85, § 11, do
CPC/2015 Recurso desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação revisional de contrato (financiamento de veículo) e
condenou o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual
que lhe fora concedida.
Sustenta o autor-apelante que é possível a revisão deste
contrato de adesão, nos termos do CDC, sendo ilegal a capitalização mensal
dos juros. Alega que houve cobrança abusiva de tarifa de avaliação de bens,
de registro de contrato e de seguro de proteção financeira. Pugna pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002168-37.2017.8.26.0462 -Voto no
3
repetição dobrada do indébito e pelo afastamento da comissão de
permanência.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. É ação revisional de contrato c. c. repetição de
indébito que tem por objeto contrato de financiamento para aquisição de
veículo [cédula de crédito bancário (cf. fls. 41-42)], proposta ao fundamento
de haver cobrança de juros excessivos, além de ilegalidade em sua
capitalização mensal, na cobrança de tarifas bancárias, comissão de
permanência e indevido método de amortização.
Não obstante o CDC incida na espécie (cf. súmula 297 do
STJ), os juros contratuais não podem ser tidos aprioristicamente como
indevidos.
Primeiro porque eles são o rendimento do capital, os
frutos produzidos pelo dinheiro. Segundo porque a norma constitucional que
os fixou em limite não superior a 12% ao ano (cf. art. 192, § 3o) não dispensa
regulamentação para sua aplicação, não se tratando de regra auto-aplicável,
dependente que é de lei complementar (cf. súmula vinculante no 7). Terceiro
porque o tipo de operação bancária pactuada não segue a limitação do
Decreto no 22.626/33, nos termos da súmula 596 do STF.
São válidas, pois, as taxas de juros expressamente
contratadas de 2,23% a.m. e 30,29% a.a. com Custo Efetivo Total (CET)
de 2,93% a.m. e 42,16% a.a..
2.2. Não há na espécie
como se verá adiante -
capitalização mensal de juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002168-37.2017.8.26.0462 -Voto no
4
O STJ (encarregado pela Constituição Federal de
uniformizar a interpretação das leis infraconstitucionais) decidiu, em sede de
recurso repetitivo, ser válida a forma de contratação prevista entre as partes
(ajuste de taxa efetiva e de taxa nominal de juros, ou ajuste de uma taxa anual
e outra mensal), não significando capitalização mensal de juros, mas um
processo de formação de juros pelo método composto [REsp. 973.827-RS
(2007/0179072-3), rel. Min. Luis Felipe Salomão], somente para os contratos
não abrangidos pelo Sistema Financeiro Habitacional, tal como ocorre na
hipótese dos autos:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
CARACTERIZAÇÃO.1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem
por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.2. Por outro
lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de 'taxa de juros
simples' e 'taxa de juros compostos', métodos usados na formação da taxa de
juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não
implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa
de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933.3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:- 'É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.'- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada'.4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002168-37.2017.8.26.0462 -Voto no
5
Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência
não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou
moratórios.5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado
o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
Tal entendimento está expresso na Súmula 541 do STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”.
Mesmo que houvesse, a capitalização mensal dos juros
não seria ilegal na espécie, pois o STJ reconhece a legalidade daquela prática,
nos casos de o contrato haver sido realizado posteriormente à entrada em
vigor da MP no 1.963-17 e apresentar a respectiva previsão (cf. AgRg no
REsp. 879.902-RS, STJ, 3a T., rel. Min. Sidnei Benetti, j. 19-6-2008; REsp.
1.039.878-RS, STJ, 3a T., rel. Min. Massami Uyeda, j. 27-5-2008; Ag.Rg. no
Resp. n. 992.182-RS, 3a T., Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 6-5-2008; AgRg.
no A.I. n. 875.067-PR, STJ, 3a T., Rel. Min. Ari Pargendler, j. 6-12-2007, in
Boletim do Superior Tribunal de justiça 5/2008, p. 21), o que é o caso, na
medida em que o contrato foi celebrado em 2016 e contém previsão
expressa das taxas anual e mensal, além dos respectivos custos efetivos totais.
Incide, pois, a súmula 539 do STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
2.3. Quanto à comissão permanência, adota-se o
entendimento do STJ, firmado em sede de recurso repetitivo [cf. REsp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002168-37.2017.8.26.0462 -Voto no
6
1.058.114-RS, (2008/0104144-5), rel. Min. Nancy Andrighi; relator
p/acórdão Min. João Otávio Noronha], assim ementado:
“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS
BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS
EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS
JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO.
ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. (...) 2. Nos contratos
bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula
que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida.
3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não
poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de
mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o
período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de
12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação,
nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos
encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz
decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes
manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da
conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código
Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. (...) 6.
Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”.
A Súmula 472 do STJ estabelece que “a cobrança de
comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
exclui a
exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
Como não houve demonstração da cobrança indevida, não
nulidade contratual a ser reconhecida.
2.4. A cobrança de tarifas administrativas por entidades
financeiras e a contratação de seguros em contratos bancários foram objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002168-37.2017.8.26.0462 -Voto no
7
julgamento de recursos especiais sob o rito repetitivo pelo STJ, sendo fixadas
as seguintes teses:
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.” (cf. REsp 1578553/SP, rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28-11-2018).
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1
-
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002168-37.2017.8.26.0462 -Voto no
8
onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.” (cf. REsp 1639320/SP, rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12-12-2018).
A Corte Superior entendeu pela sua validade e não houve
discussão acerca da efetiva prestação ou não dos serviços na petição inicial,
que se limitou a sustentar a abusividade em abstrato das tarifas de
registro/gravame e avaliação de bem.
Tampouco se verifica onerosidade excessiva quanto aos
valores cobrados.
Além
disso,
a
petição
inicial
não
impugnou
especificamente o seguro, não tendo havido discussão acerca da sua
existência, tampouco alegação de que o autor teria sido compelido a contratá-
lo, sendo aquela peça totalmente genérica a respeito.
Válidas, portanto, as cobranças das tarifas tais como
pactuadas.
2.3. O art. 85, § 11, do CPC/2015 dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Ficam, pois, os honorários advocatícios definidos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002168-37.2017.8.26.0462 -Voto no
9
sentença recorrida majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade processual concedida ao vencido.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator